Tribunal: TJSP
Processo: 2086652-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086652-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante WANDERLEI MONTEIRO JUNIOR RODRIGUES, são agravados
WILLIAN RODRIGUES,, CLAUDIO CARDOSO DA SILVA e AGENCIA E
ESCOLA DE MODELO E MANEQUINS – WR MODEL S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086652-88.2020.8.26.0000 -Voto no 3210
2
Voto no 3210
Agravo de Instrumento no 2086652-88.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1028559-09.2016.8.26.0577
Agravante: Wanderlei Monteiro Junior Rodrigues
Agravado: Willian Rodrigues, e outro
Agravado: Agencia e Escola de Modelo e Manequins Wr Model S/c
Ltda
Comarca: São José dos Campos
Juiz prolator: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
afastou a cobrança de multa por descumprimento
da
obrigação.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Agravante que alega que houve a devida intimação
eletrônica
da
agravada.
Partes
que
se
compuseram nos autos de origem. RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 295/297 dos autos originários que, em sede de
cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade da impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravados, porém, afastou
a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação, considerando que
não houve a intimação pessoal dos devedores, ora agravados.
Alega o agravante que, embora o Juízo a quo tenha
reconhecido a intempestividade da impugnação ao cumprimento de
sentença, acabou por julgar o pedido dos agravados, afastando a cobrança
da multa diária no valor de R$ 100,00. Sustenta que, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086652-88.2020.8.26.0000 -Voto no 3210
3
não ter havido a intimação da empresa para pagamento antes da
desconsideração da personalidade jurídica, ela já tinha ciência do processo
e de sua revelia, o que torna executável a sentença desde seu trânsito em
julgado. Afirma que não houve culpa do agravante, uma vez que foi
requerida acertadamente a intimação da empresa, sendo que o cartório fez
intimação eletrônica. Busca a
reforma da r. decisão. Requer efeito suspensivo.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela
Telles, sem a concessão do efeito suspensivo.
Os autos retornaram sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Compulsando os autos de origem, verifiquei que as
partes formularam acordo (fls. 370/372), suspendendo-se o curso da
execução (fls. 373-374).
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
JULGO
PREJUDICADO o recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA